Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-64.2008.8.14.0112
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â TENTATIVA DE HOMICÃDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÃTIL â VEREDICTO ABSOLUTÃRIO â NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI POR TER SIDO FEITO REFERÃNCIA Ã SENTENÃA DE PRONÃNCIA PELA DEFESA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO DEBATE EM SESSÃO, A INFLUENCIAR O ANIMUS DOS JURADOS EM FAVOR DE SUA TESE DE QUE O APELADO NÃO SERIA O AUTOR DO CRIME, PORQUE ATÃ A SENTENÃA DE PRONÃNCIA TERIA RECONHECIDO APENAS INDÃCIOS, SEM PROVAS, CONSTITUI NULIDADE â O ARTIGO 478 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL Ã EXPRESSO AO ESTABELECER QUE, DURANTE OS DEBATES AS PARTES NÃO PODERÃO, SOB PENA DE NULIDADE, FAZER REFERÃNCIAS Ã DECISÃO DE PRONÃNCIA, ÃS DECISÃES POSTERIORES QUE JULGARAM ADMISSÃVEL A ACUSAÃÃO OU Ã DETERMINAÃÃO DE ALGEMAS, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ISTO Ã, A VEDAÃÃO NÃO SE DÃ INDISCRIMINADAMENTE, MAS APENAS EM RELAÃÃO AO MODO DE SE REFERIR â SOMENTE FICA CONFIGURADA A OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP, SE AS REFERÃNCIAS FOREM FEITAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE QUE BENEFICIE OU PREJUDIQUE O RÃU, NO CASO BENEFICIOU. PRECEDENTE DO STJ â APELO MINISTERIAL PROVIDO, A FIM DE DECRETAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO RÃU A NOVO JÃRI, OBEDECIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA
PROCESSO Nº 0000016-64.2008.8.14.0112
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA
APELADO: NICODEMUS VIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DATIVO: ANTÔNIO JOÃO BRITO ALVES - OAB/PA Nº 13.487
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - VEREDICTO ABSOLUTÓRIO - NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR TER SIDO FEITO REFERÊNCIA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELA DEFESA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO DEBATE EM SESSÃO, A INFLUENCIAR O
ANIMUS
DOS JURADOS EM FAVOR DE SUA TESE DE QUE O APELADO NÃO SERIA O AUTOR DO CRIME, PORQUE ATÉ A SENTENÇA DE PRONÚNCIA TERIA RECONHECIDO APENAS INDÍCIOS, SEM PROVAS, CONSTITUI NULIDADE - O ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É EXPRESSO AO ESTABELECER QUE, DURANTE OS DEBATES AS PARTES NÃO PODERÃO, SOB PENA DE NULIDADE, FAZER REFERÊNCIAS À DECISÃO DE PRONÚNCIA, ÀS DECISÕES POSTERIORES QUE JULGARAM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO OU À DETERMINAÇÃO DE ALGEMAS, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ISTO É, A VEDAÇÃO NÃO SE DÁ INDISCRIMINADAMENTE, MAS APENAS EM RELAÇÃO AO MODO DE SE REFERIR - SOMENTE FICA CONFIGURADA A OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP, SE AS REFERÊNCIAS FOREM FEITAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE QUE BENEFICIE OU PREJUDIQUE O RÉU, NO CASO BENEFICIOU. PRECEDENTE DO STJ - APELO MINISTERIAL PROVIDO, A FIM DE DECRETAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI, OBEDECIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, decretando a nulidade processual para submeter o apelado a novo julgamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA
PROCESSO Nº 0000016-64.2008.8.14.0112
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA
APELADO: NICODEMUS VIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DATIVO: ANTÔNIO JOÃO BRITO ALVES - OAB/PA Nº 13.487
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, Emerson Costa de Oliveira, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da Vara Única - Tribunal do Júri - Comarca de Jacareacanga/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu NICODEMUS VIANA DE OLIVEIRA, vulgo ¿NICO¿, qualificado nos autos, da imputação na pronúncia por crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. (fls. 262/v-Vol. II).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...) na pretérita data de 01/01/2008, por volta das 02h30 (madrugada), na via pública, nas intermediações do espaço denominado ¿Bar da Helena¿, Município de Jacareacanga/PA, o ora denunciado NICODEMUS VIANA DE OLIVEIRA, participava de uma festa e consumia bebidas alcoólicas, e, sem motivo conhecido, o denunciado fazendo uso de uma arma de fogo tipo ¿pistola¿, calibre 32, Auto de Apresentação e Apreensão, fls. 26, efetuou um disparo contra EDENILSON MORAES PALHARES, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito 18 dos Autos. (§) Verte ainda o IPL em anexo que o acusado e vítima não tinham nenhum desentendimento, e, sem que se conheça a razão, o ora denunciado alvejou a vítima. (§) Após a perpetração do ilícito penal, o acusado evadiu-se do local do crime, sendo Flagrantado algumas horas após a prática delitiva ainda na cidade de Jacareacanga/PA. (§) Face encontrar-se ferido, o denunciado não fora ouvido na Delegacia de Polícia. (...)¿.
Sic - fls. 02-03/Vol. I.

O
dominus litis,
inconformado com a sentença absolutória, recorreu alegando a nulidade do julgamento em razão de o defensor mencionar a sentença de pronúncia no debate, enquanto argumento de autoridade, pelo que o apelante, imediatamente arguiu a nulidade em sessão, sendo o advogado advertido, na oportunidade, pelo magistrado a não mais repetir tal conduta (fl. 246/v-Vol.).

Refere que, a defesa utilizou a sentença de pronúncia com claro intuito de favorecer a tese defensiva de ausência de autoria, enfatizando aos jurados que a decisão de pronúncia disse que havia meros indícios contra o acusado, sem provas, só indícios, utilizando-se da isenção e imparcialidade do juiz para influenciar os jurados a favor de sua tese defensiva, o que é vedado no ordenamento jurídico, sem contar o indiscutível prejuízo à acusação, por ter levado os jurados a absolverem o réu.

Discorre ser o processo penal um jogo que possui regras claras e bem definidas e se essas regras forem quebradas por qualquer das partes, principalmente no júri, em que os julgadores são pessoas leigas, a sociedade fica carente de um julgamento justo e imparcial, por isso o legislador presumiu a nulidade em tais casos.

Ao final, o apelante pede provimento do recurso, com a declaração de nulidade, para que o recorrido seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. (fls. 263-266/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 268-273/Vol. II pugnam pela manutenção da sentença
a quo
, pedindo, na condição de advogado nomeado, a fixação de honorários advocatícios, em patamar condizente com os serviços prestados e o local de sua prestação.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo, para submeter o apelado a nova sessão do júri.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da absolvição do réu NICODEMUS VIANA DE OLIVEIRA, vulgo ¿NICO¿.

Observei nos autos que o defensor dativo nomeado para oferecer resposta à acusação (fl. 126/Vol. I), não apresentou as alegações finais do réu e a sentença de pronúncia foi proferida.

No entanto, ressalto, para efeito de comentário que, em se tratando de processo do Tribunal do Júri, a sentença de pronúncia não é suficiente para prover nulidade, senão vejamos:
O entendimento deste
Tribunal
Superior é de que
a ausência do
oferecimento das alegações finais, em processos de competência do
Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão
de pronúncia,
mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.
(RHC 49.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018). (...) (STJ - RHC 86.002/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018). Grifo.

DA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI por ter sido utilizada a sentença de pronúncia pela defesa como argumento de autoridade no debate em sessão, a influenciar o
animus
dos jurados em favor de sua tese de que o apelado não seria o autor do crime, porque até a sentença de pronúncia teria reconhecido apenas indícios, sem provas.

Deveras, a circunstância impugnada pelo
dominus litis
ocorreu na sessão de julgamento (fls. 246/v e 258/Mídia/Vol. II) e, em caso específico do processo do Tribunal do Júri não é permitido às partes fazer referência à sentença de pronúncia no momento dos debates.

A pronúncia é uma decisão que se resume apenas ao juízo de admissibilidade da acusação, não podendo naquele ato o juiz valorar declarações das testemunhas ou distorcer provas e nem impor a certeza da autoria, por isso bastam os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, mas isso não pode ser usado por nenhuma das partes para impor aos jurados que até o juiz da causa só teria visto indícios, sem provas, o que influencia os jurados em favor de sua tese, tanto que absolveram o réu.

Sabe-se que a mera leitura da sentença de pronúncia em plenário do júri não implica necessariamente em nulidade; todavia, se a referência for feita como argumento de autoridade em benefício do apelado como no caso dos autos, a nulidade se impõe, mormente pelo estampado prejuízo da acusação.

No mesmo sentido:
De início, anota-se que "
esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu"
(HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1304341/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Grifo.
O Código de Processo Penal dispõe:
¿Art. 478.
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
I -
à decisão de pronúncia
, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;¿ Sublinhado.

A respeito da matéria os precedentes dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRELIMINARMENTE. PLENITUDE DE DEFESA. INFRINGÊNCIA AO ART. 478, I, CPP. REFERÊNCIA Á DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. 1- É sabido que a sentença de pronúncia, ainda que lançada sem excessos, tem o potencial de exercer grande influência sobre a opinião dos jurados, de modo que a sua referência em plenário, a depender da forma como realizada, pode, sem dúvida, dar causa à violação da garantia constitucional da soberania dos veredictos. 2- O artigo 478 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação de algemas, como argumento de autoridade. Isto é, a vedação não se dá indiscriminadamente, mas apenas em relação ao modo de se referir. 3- Preliminar acolhida, a fim de decretar a nulidade do julgamento, determinando a submissão do réu a novo Júri, obedecidas as formalidades legais.

(TJES, Classe: Apelação, 035080033042, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2010, Data da Publicação no Diário: 01/10/2010). Destaque.
APELAÇÃO CRIMINAL - JURI - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE
- DEFESA QUE FAZ MENÇÃO AO DECOTE DA QUALIFICADORA OPERADO
NA PRONÚNCIA
- FATO QUE SE LIGA À TESE DE PRIVILÉGIO, ACOLHIDA PELOS JURADOS - ENTENDIMENTO DE QUE O MAGISTRADO ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO INICIAL DA VÍTIMA -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODERIA ADENTRAR AO CONHECIMENTO DOS JURADOS VIA ARGUMENTO DE AUTORIDADE
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - NOVO JULGAMENTO.
-
Se a defesa fez referência à decisão de Pronúncia, na qual o magistrado decotou a qualificadora objetiva, fazendo crer aos jurados que o juízo entendia pela efetiva ocorrência de agressão inicial por parte da vítima, viabilizando o acolhimento do privilégio, é forçoso concluir que a circunstância fática em tela adentrou ao conhecimento dos jurados via argumento de autoridade, o que não pode prevalecer
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.723912-3/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/10/2015, publicação da súmula em 04/11/2015). Sublinhado.

Pelas razões acima expendidas, não há outra hipótese a não ser anular o julgamento para que outro seja realizado.

Observo que o advogado dativo requer, por ocasião das contrarrazões do apelo, a fixação de honorários advocatícios, em patamar condizente com os serviços prestados e o local de sua prestação, mas quem o nomeou foi o MM. Juiz da causa na primeira instância, portanto a autoridade competente para arbitrar os seus honorários na audição do art. 263, parágrafo único do CPP, a quem deve ser dirigido o pedido, especialmente quando o processo deve retornar a origem.

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o judicioso parecer ministerial, dou-lhe provimento decretando a nulidade do julgamento e determinando a submissão do recorrido a novo Júri, obedecidas as formalidades legais.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApNicodemus